Tribunal: TJDFT
Processo: 0745507-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745507-25.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A., INSTITUTO DE ORTODONTIA LIMA LTDA - EPP RECORRIDO: INSTITUTO DE ORTODONTIA LIMA LTDA - EPP, TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O A simples declaração da pessoa jurídica de que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas processuais não é suficiente para demonstrar a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. Necessária, portanto, a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias (Acórdão n. 1082407, 0000682-91.2016.8.07.0011, Rel. Desembargadora GISLENE PINHEIRO). Não há qualquer documento no processo que indique a alegada hipossuficiência econômica do recorrente INSTITUTO DE ORTODONTIA LIMA LTDA. Indefiro, portanto, o pedido de justiça gratuita. Venha a comprovação de pagamento do preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Aguarde-se o transcurso do prazo ora deferido para posterior análise do recurso do réu. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito J